Tribunal: TJPA
Processo: 0800417-43.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800417-43.2021.8.14.0025

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

PROCURADOR: GEIZA SANTOS XAVIER

APELADO: NILSON LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DESNATURAÇÃO DO VÍNCULO PRECÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Itupiranga contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, referentes a vínculo precário mantido com a parte autora no período de 01/04/2000 a 07/04/2021. O vínculo foi declarado nulo por desvio da finalidade constitucional da contratação temporária. O ente municipal defendeu a limitação dos efeitos da nulidade ao pagamento do FGTS, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento dos demais direitos trabalhistas e pleiteando o reconhecimento da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação precária promovida pelo Município de Itupiranga desvirtuou os pressupostos do art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se, em razão da nulidade do vínculo, são devidos ao contratado, além do FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário; (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável aos valores do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação precária realizada pelo Município foi sucessivamente renovada por mais de 21 anos, sem comprovação de situação excepcional e transitória, tendo o contratado exercido função inserida na rotina ordinária da Administração, o que configura burla à exigência de concurso público, conforme entendimento firmado no Tema 612 da repercussão geral do STF (RE 658.026).

4.

A nulidade do contrato celebrado com ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal impõe a aplicação da jurisprudência do STF no Tema 916 (RE 765.320), que assegura ao contratado apenas o pagamento da remuneração pelos serviços prestados e os valores relativos ao FGTS.

5.

O desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas prorrogações e longo período de vínculo, atrai a incidência da tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1.066.677), segundo a qual, nessas hipóteses, é cabível o pagamento de férias com 1/3 constitucional e 13º salário.

6.

A prescrição quinquenal foi corretamente reconhecida na sentença, em conformidade com a jurisprudência pacífica sobre a matéria envolvendo a Fazenda Pública.

7.

A correção monetária dos valores do FGTS, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser revista de ofício, devendo incidir a Taxa Referencial (TR), conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício, para determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção do FGTS.

Tese de julgamento
:

1.
A contratação temporária que se prolonga por mais de duas décadas, sem comprovação de necessidade transitória e com exercício de funções típicas e permanentes da Administração, desvirtua o art. 37, IX, da Constituição e é nula de pleno direito.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de 13º salário e férias com o terço constitucional, nos termos do Tema 551 da repercussão geral do STF.

3.

A correção monetária dos valores do FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), conforme decidido no Tema Repetitivo 731 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Itupiranga, mas, de ofício, alterar a sentença, determinando a incidência da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800417-43.2021.8.14.0025

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA

PROCURADORA MUNICIPAL: GEIZA SANTOS XAVIER (OAB/PA 19.896)

APELADO: NILSON LIMA DA SILVA

ADVOGADOS: PAULO HENRIQUE DA SILVA BRITO (OAB/PA 25.519) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

O Município de Itupiranga interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento do FGTS, das férias e do 13º salário, decorrente de vínculo precário (01/04/2000 a 07/04/2021) declarado nulo.

Em resumo, o apelante aduziu que, embora seja devido o FGTS, em decorrência da declaração de nulidade do vínculo precário, o mesmo não se aplica aos demais direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República.

Na sequência, sustentou que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 (RE 1.066.677) não se aplica às hipóteses em que as contratações temporárias (art. 37, IX, da CR/88) foram reiteradamente prorrogadas.

Requereu o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, 13º salários, bem como para reconhecer a prescrição quinquenal.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

Pois bem, no caso presente, não houve comprovação, por parte da municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária. Ademais, a função desempenhada pela parte contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da Administração.

Além disso, o período de duração do vínculo em questão (01/04/2000 a 07/04/2021), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II e § 2º, da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

Essa contratação nula, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 – declarado constitucional no Tema 191 (RE 596.478) –, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme decidido no Tema 916 (RE 765.320). Deve, portanto, ser mantida a sentença neste ponto.

No que concerne à determinação para pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, e do 13º salário, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculativo da Suprema Corte a esse respeito – Tema 551 (RE 1.066.677), assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.

Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Na presente hipótese, consoante já mencionado, houve inegável desvirtuamento da contratação precária. Ademais, incumbia ao ente público requerido comprovar o adimplemento de todas as parcelas rescisórias pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, rejeita-se a tese distintiva sugerida pelo apelante, mantendo-se a condenação.

Outrossim, tratando-se de demanda proposta em face da Fazenda Pública, mostram-se prescritas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, tal como já assinalado pela sentença recorrida.

Concernente à correção monetária do FGTS, enquanto consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, impõe ajustar a sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS adequando-a ao entendimento do
STJ que é pela aplicação da TR conforme
Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC)
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Itupiranga.

De ofício, altera-se a sentença para reconhecer a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS.

Tendo a parte autora/apelada sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2025